Tribunal: TJDFT
Processo: 0736111-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0736111-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO MAGALHAES DO NASCIMENTO FILHO IMPETRANTE: GILVANA RODRIGUES TELES OU GILVANA FIGUEIREDO RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DAS VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GILVANA RODRIGUES TELES em favor de ANTÔNIO MAGALHÃES DO NASCIMENTO FILHO (paciente) em face da inércia do Juízo da Vara de Execuções Penais que não decidiu sobre o pedido de progressão para o regime semiaberto. Em suas razões (Id 50720371), a impetrante narra que o paciente cumpre pena no regime fechado desde 19/09/2019. Afirma que a conduta carcerária do paciente seria exemplar, tendo usufruído de várias remições por meio de cursos profissionalizantes, trabalho interno e realização do ENCCEJA 2022. Salienta que o paciente sempre cumpriu com as regras que lhe foram impostas, pontuando não ser imprescindível a realização de exame criminológico. Destaca que o problema maior não é a prescindibilidade do exame criminológico, mas a demora em sua realização, pois dependeria de disponibilidade vagas. Argumenta que, em 10/02/2023, formulou pedido para que pudesse fazer mencionado exame, tendo sido reiterado o pleito em 28/03/2023 e deferido pelo Juízo em 17/05/2023, sendo que até o momento não foi efetivado. Defende que a inércia em sua concretização suprimiria direito subjetivo do paciente, pois, em 30/04/2023, ele já teria cumprido 2/5 de sua reprimenda total, em virtude dos 366 dias a serem remidos de sua condenação, fazendo jus à progressão ao regime semiaberto. Requer a concessão da ordem liminarmente para que o paciente aguarde em liberdade a apreciação do seu pedido de progressão de regime para o semiaberto. No mérito, postula a confirmação da liminar e que sejam homologadas as horas estudadas no ENCCEJA 2022, “bem como todos os cursos realizados pelo paciente e trabalho como classificado no PDF I” de 10/06/2022 até o presente momento. É o relatório. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável. Verifico que, em 28/03/2023, a defesa formulou pedido para realização do exame criminológico do paciente, bem como a sua participação no Grupo de Valorização à Vida e de Valorização Sexual (Id 143.1 dos autos de origem). Em 17/05/2023, o Juízo da Vara de Execuções Penais homologou os dias trabalhados, as horas estudadas e a leitura realizada, para fins de remição, e determinou que paciente fosse incluído nos Grupos de Valorização à Vida e de Valorização Sexual, de acordo com a disponibilidade de vagas e a ordem de classificação dos presos que aguardam participar de tais grupos. Nada mencionou sobre a necessidade de realização do exame criminológico (Id 50720379). Em 24/05/2023, a impetrante reiterou o pedido para realização do exame criminológico para a progressão de regime do paciente (Id 157.1 dos autos de origem). Em 26/07/2023, a Promotoria de Justiça manifestou-se pela imprescindibilidade da realização do exame criminológico do paciente para que seja promovida a sua efetiva ressocialização e requereu que ele fosse feito (Id 185.1 dos autos de origem). Não houve novo pedido nesse sentido formulado pela impetrante. Assim, como o Juízo de origem ainda não se manifestou quanto ao pedido da impetrante, que sequer foi reiterado antes da impetração do presente remédio constitucional, o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de Instância. Nesse sentido, o seguinte aresto: “Execução penal. Remição ficta de pena. Supressão de instância. Não examinado pedido de remição ficta de pena pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. Petição indeferida.” (Acórdão 1701158, 07072308020238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inicial e nego seguimento ao Habeas Corpus, com fulcro no artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal. INTIMEM-SE. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR